Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-92.2024.8.11.0010
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001464-92.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[POTENGI CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.024.938/0001-19 (APELANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE JACIARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se persiste o interesse processual quando, no curso do mandado de segurança que impugna apenas o ato de habilitação, sobrevém a adjudicação, a contratação e a execução substancial do objeto, sem que a petição inicial tenha formulado pedido expresso de anulação do certame ou do contrato dele decorrente.

III. Razões de decidir:

3. A pretensão mandamental limitou-se a requerer a suspensão do processo licitatório e a inabilitação da empresa concorrente, não constando da inicial pedido, principal ou subsidiário, de anulação do processo licitatório ou de invalidação do contrato administrativo.

4. No curso do processo, o certame foi integralmente concluído com a adjudicação do objeto, a assinatura do contrato e o início da execução da obra, que alcançou substancial percentual de conclusão física, consolidando a situação fática.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a adjudicação do objeto a terceiro no curso do
mandamus
que não contém pedido de anulação do certame esvazia a utilidade da prestação jurisdicional, porquanto eventual ordem de inabilitação seria inócua, levando à perda superveniente do interesse processual.

6. Eventual direito à reparação por perdas e danos, decorrente da alegada ilegalidade na habilitação, demanda ação própria, com dilação probatória e pedido específico de indenização, providências incompatíveis com o rito mandamental.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A superveniência da adjudicação do objeto da licitação e da celebração do contrato administrativo acarreta a perda do interesse processual do mandado de segurança que se limita a impugnar a habilitação de licitante, sem formular pedido expresso de anulação do certame ou do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59.352/PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Redator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2.8.2022; STJ, AgInt no RMS 67.819/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.8.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
POTENGI CONSTRUÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001464-92.2024.8.11.0010, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto da demanda.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

A apelante sustenta, em síntese, que a celebração do contrato administrativo, após a impetração e a concessão de liminar, não convalida as ilegalidades apontadas na inicial nem afasta o interesse processual.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do
mandamus
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 313222355, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 321053883, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
POTENGI CONSTRUÇÕES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001464-92.2024.8.11.0010, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE JACIARA (MT)
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto da demanda.

A controvérsia cinge-se à delimitação dos contornos do interesse processual em mandado de segurança que impugna ato de habilitação de licitante, especialmente quando sobrevém a adjudicação, a contratação e o início da execução do objeto, sem que a petição inicial tenha formulado pedido expresso de anulação do certame ou do contrato administrativo dele decorrente.

No caso concreto, a apelante formulou pedido específico de suspensão do processo licitatório e de inabilitação da empresa Azevedo Construções Ltda., não constando da inicial (Id. 313221860), seja como pedido principal ou subsidiário, qualquer requerimento de anulação do processo licitatório ou de invalidação do contrato administrativo que fosse celebrado.

Ocorre que, no curso do processo, antes mesmo da apreciação liminar ocorrida em 22 de abril de 2025 e certamente antes da análise definitiva do mérito, o processo licitatório foi integralmente concluído com a adjudicação do objeto à empresa Azevedo Construções Ltda. em 2024, sendo o contrato administrativo firmado em 1º de julho de 2024 (Id. 313221887).

Quando o d. Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, em 22 de abril de 2025, determinando a suspensão do processo licitatório (decisão liminar, Id. 313221877), a obra já havia alcançado, em 1º de julho de 2025, segundo relatório técnico subscrito por engenheiro civil com registro fotográfico (Id. 313221888), expressivos 61% (sessenta e um por cento) de execução física.

A medida liminar, nesse contexto, mostrou-se destituída de eficácia prática, pois a licitação já se encontrava encerrada há quase dez meses, o contrato estava em plena execução e a obra substancialmente realizada.

Diante desse quadro fático, não se evidencia a existência de utilidade prática de uma decisão judicial que, eventualmente, reconhecesse a ilegalidade da habilitação da empresa vencedora e determinasse sua inabilitação, se o pedido inicial não abrange a anulação da adjudicação, da homologação, do contrato ou da execução do objeto.

Sobre essa questão, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que há perda do objeto do mandado de segurança que impugna atos de licitação, mas não pede anulação do certame, quando ocorre a adjudicação do objeto no curso do processo.

“
O entendimento seguido pelo acórdão recorrido mostra-se compatível com precedente da Segunda Turma formado em caso semelhante, em que a parte impetrante havia formulado pedido de habilitação, mas não de anulação dos atos da licitação - e houve reconhecimento da perda do objeto da ação mandamental (REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 19/2/2013)
.” (STJ, RMS 59.352/PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Redator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.8.2022, publicado no DJe em 8.9.2022).

“
1. O mandamus foi ajuizado com o propósito de obter a classificação da impetrante no certame, porém, sem requerimento pela sua anulação.

2. No curso da ação mandamental, houve a adjudicação do objeto do certame, o que foi informado pela própria recorrente. Nessas circunstâncias, o recurso ordinário encontra-se prejudicado, pois, conforme já consignado, não houve requerimento pela anulação do certame. Nessa linha de consideração, citam-se: REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/02/2013; RMS 59.352/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 2/8/2022.

3. Não há falar em conversão em perdas e danos por impossibilidade de imposição de obrigação de fazer, o que seria cabível somente se houvesse pedido de anulação do certame e segurança concedida
.” (STJ, AgInt no RMS 67.819/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.8.2022, publicado no DJe em 5.9.2022).

Assim, à míngua de pedido de anulação do processo licitatório ou do contrato administrativo, uma vez que a pretensão mandamental se limitou à fase de habilitação, sem alcançar os atos subsequentes, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual.

Importa registrar que a eventual existência de direito à reparação por perdas e danos, caso comprovado prejuízo concreto decorrente da alegada ilegalidade na habilitação, demandaria ação própria, com dilação probatória e pedido específico de indenização, providências incompatíveis com o rito estreito e a natureza mandamental da via eleita.

Por fim, registra-se,
obiter dictum
, que, ainda que se pudesse reconhecer a existência do interesse processual da apelante, há outro vício insanável consistente na ausência de citação de litisconsórcio passivo necessário, qual seja, a empresa Azevedo Construções Ltda.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de fixar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025